Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701743-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE MARQUES GENU AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristine Marques Genu contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação pelo procedimento de repactuação de dívida promovido em face da Caixa Econômica Federal e outros, processo no 0715435-61.2024.8.07.0001. A recorrente impugna a decisão seguinte: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, através da qual o autor (a) requer a repactuação de suas dívidas, tal qual previsto repactuação dos débitos, através do novo procedimento especial previsto na Lei no 14.181/202, alegando situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de lançar os descontos de quaisquer parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou em sua conta bancária. Em suma, narra a parte requerente que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto às instituições financeira requeridas diversos contratos de empréstimo, bem como a contratação de serviços bancários de natureza creditícia, tais como cartão de crédito e cheque especial. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, tornou-se demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. Emenda à inicial de ID 196231862 e plano de pagamento apresentado ao ID 197839815. É o breve relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 196231862. Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. No mais, preliminarmente, analisando a inicial, mormente a pretensão autoral de apresentação em juízo da cópia dos contratos firmados entre as partes, assim como as informações pertinentes, reputo que a ação, neste particular, carece de interesse processual, em razão da evidente a inadequação da via eleita pelo demandante. A concessão de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – probabilidade do direito associada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Almeja a parte a cessação de desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial na conta corrente da requerente até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Chamo atenção, inicialmente, para o fato de que a autora, com fundamento no novo rito especial prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ora apresentado somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherão quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, à míngua de Probabilidade do Direito. No mais, DESIGNE-SE data para audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor a ser realizada no NUVIMEC SUPER. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência da data. Advirta-se a parte requerida que o não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Advirta-se, ainda, que a contestação deverá ser apresentada após a citação e se instaurada a fase litigiosa da repactuação.” Em resumo, sustenta que se acha com quadro grave de superendividamento advindo de dívida de diversos empréstimos bancários, além de dívidas acumuladas com cartão de crédito e cheque especial e não consegue quitar os débitos sem comprometer o mínimo existencial. Afirma que os credores concorrem para o quadro de superendividamento, na medida em que facilitam enormemente a concessão de crédito, sem observar a capacidade de pagamento. Alega que a suspensão dos descontos das parcelas não representa prejuízo aos credores, uma vez que receberão os créditos ao longo do processo de repactuação. Assinala que o artigo 45, Lei 8112/1990 e a Lei 14.509/2022, asseguram a limitação para desconto de parcela de empréstimo na remuneração, a fim de preservar o mínimo existencial e evitar o descontrole financeiro. Consigna que há risco de dano, pois a ação foi ajuizada há três meses e não foi designada audiência de conciliação e há incidência de encargos, fazendo com que a situação se agrave e a continuidade dos descontos das parcelas prejudica o próprio plano de pagamento. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os réus a suspenderem os descontos das parcelas dos empréstimos na remuneração e em conta corrente, até o julgamento da ação ou até que ocorra a audiência de conciliação, bem como que se abstenham de promover cobrança judicial relativa aos débitos e que sejam restituídos os valores descontados desde o ajuizamento da ação. Sem preparo. É o relatório necessário. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo é dispensado, em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita, deferida na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento”, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examina-se a probabilidade do direito pretendido pela agravante. A princípio, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nesse procedimento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão ou limitação de pagamento do débito. O entendimento é que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Some-se ao fato de que a suspensão ou a limitação do pagamento das dívidas contraria o propósito do procedimento, pois o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-A § 4o, inciso IV, CDC, o que é possível ocorrer caso lhe seja conferido a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. A falta de controle financeiro pode resultar em contratação de novas dívidas. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 - Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente - Decisão reformada. Indeferimento da medida. (Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, que são debitados no contracheque e em conta corrente, até o julgamento da ação ou até que ocorra a audiência de conciliação prevista no procedimento. Embora aparentemente haja um comprometimento da renda de salário com o pagamento das parcelas de empréstimo, segundo a planilha de ID 196231885, processo de origem, a agravante não acostou ao processo extratos bancários com o fim de se verificar a sua movimentação e evidenciar a escassez de recursos. É de se pontuar que no âmbito da prevenção e do tratamento da situação de superendividamento considera-se mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Ademais, em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” De modo que não há elementos para compelir os agravados a suspenderem a exigibilidade das prestações dos empréstimos. De outra parte, com relação ao pedido de suspensão de eventuais cobranças pelos credores, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O STJ, na apreciação do REsp 1.061.530/RS, pela sistemática de recursos repetitivos, Temas 24 ao 36, fixou a seguinte tese (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009): "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Segundo a orientação do precedente qualificado, o pedido de revisão do contrato, por si só, não afasta a mora do devedor, e a abstenção do registro em serviços de proteção ao crédito requerida em tutela de urgência depende, cumulativamente, que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito, haja a demonstração de que a cobrança indevida se funda em uma aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no STF ou STJ, e haja depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução. Não há discussão quanto à existência da dívida, acerca de cláusula abusiva ou sobre vício de consentimento de modo a macular a manifestação de vontade da agravante ao celebrar o negócio jurídico, além do que a parte não postula a autorização para depositar quantia incontroversa. Nesse contexto, considerando que o negócio jurídico celebrado é válido e eficaz, deve ser cumprido nos seus termos até que a seja realizada a conciliação do procedimento de repactuação e, não sendo exitosa, haja pronunciamento judicial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, previsto no artigo 104-B, CDC. Por fim, considerando o indeferimento do pedido de suspensão dos pagamentos das prestações dos empréstimos, o pedido de restituição dos valores descontados, desde o ajuizamento da ação, resta prejudicado. Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e